Tribunal: TCU
Processo: 014.168/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8903/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Roberto Eduardo Sobrinho (Prefeito no período de 1/1/2005 a 31/12/2008 e 1/1/2009 a 31/12/2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Porto Velho (RO) por meio do Fundo Nacional de Assistência Social; Considerando que transcorreu prazo superior a 5 anos entre a data de recebimento do Ofício 3044/MDS, em 30/7/2012 (peças 9-10), que comunicou ao responsável a necessidade de devolver os recursos não executados; e a emissão da Nota técnica 2582/2019, em 23/12/2019 (peça 16), que reiterou a necessidade de devolução dos recursos; Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo" desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições estas presentes no caso concreto; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e pelo Ministério Público (peças 45-48); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Cidadania e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 014.168/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Roberto Eduardo Sobrinho (XXX.661.088-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Porto Velho (RO). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.